Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737875-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOSE LUIZ TOZETTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0000054-69.2015.8.07.0001, movida em desfavor do JOSE LUIZ TOZETTI, MAX COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o réu, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024 14:13:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador